Tribunal: TJSP
Processo: 1500215-45.2019.8.26.0030
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Otávio de Almeida Toledo
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
TRÁFICO. Conduta de guardar, no próprio estabelecimento comercial, para fins de fornecimento a consumo de terceiros, 32 gramas de maconha. Materialidade e autoria demonstradas. Prisão em flagrante. Confissão parcial na polícia e em juízo. Alegação de que a drogada era destinada a consumo próprio. Invocação da condição de mero usuário. Versão infirmada pela prova oral. Condenação fundada no

Ementa:
TRÁFICO. Conduta de guardar, no próprio estabelecimento comercial, para fins de fornecimento a consumo de terceiros, 32 gramas de maconha. Materialidade e autoria demonstradas. Prisão em flagrante. Confissão parcial na polícia e em juízo. Alegação de que a drogada era destinada a consumo próprio. Invocação da condição de mero usuário. Versão infirmada pela prova oral. Condenação fundada no depoimento de testemunha presencial da venda de droga realizada pelo acusado. Pretendida desclassificação para a figura do referido artigo 28 da Lei no 11.343/06. Inadmissibilidade. Quantidade e modo de acondicionamento. Sinais indicativos da mercancia. Condenação mantida. Pretendido reconhecimento do privilégio. Impossibilidade. Acusado reincidente. PENA. Elevação de 1/5 por conta da mencionada agravante. Incidência da causa de aumento decorrente da proximidade de posto policial. Acréscimo de 1/6. Concretização em 7 anos de reclusão e 700 dias-multa. Regime prisional fechado. Desprovimento do apelo defensivo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000498447
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500215-45.2019.8.26.0030, da Comarca de Apiaí, em que é apelante LINDOMAR
ABILIO DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
apelo defensivo, mantida, na íntegra, a r. sentença condenatória por seus próprios
fundamentos. V. U.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), GUILHERME DE SOUZA NUCCI E CAMARGO ARANHA
FILHO.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500215-45.2019.8.26.0030 -Voto no
2
16a Câmara Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL no 1500215-45.2019.8.26.0030
Comarca: APIAÍ
Apelante: LINDOMAR ABÍLIO DA SILVA
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
VOTO no 38.168
TRÁFICO. Conduta de guardar, no próprio estabelecimento
comercial, para fins de fornecimento a consumo de terceiros, 32
gramas de maconha. Materialidade e autoria demonstradas. Prisão
em flagrante. Confissão parcial na polícia e em juízo. Alegação de
que a drogada era destinada a consumo próprio. Invocação da
condição de mero usuário. Versão infirmada pela prova oral.
Condenação fundada no depoimento de testemunha presencial da
venda
de
droga
realizada
pelo
acusado.
Pretendida
desclassificação para a figura do referido artigo 28 da Lei no
11.343/06.
Inadmissibilidade.
Quantidade
e
modo
de
acondicionamento. Sinais indicativos da mercancia. Condenação
mantida.
Pretendido
reconhecimento
do
privilégio.
Impossibilidade. Acusado reincidente. PENA. Elevação de 1/5 por
conta da mencionada agravante. Incidência da causa de aumento
decorrente da proximidade de posto policial. Acréscimo de 1/6.
Concretização em 7 anos de reclusão e 700 dias-multa. Regime
prisional fechado. Desprovimento do apelo defensivo.
1. LINDOMAR ABÍLIO DA SILVA (RG no 8.484.076-SSP/PR
e 61.551.635-SSP/SP) foi denunciado por infração ao artigo 33, caput, c.c. o artigo
40, inciso III, ambos da Lei no 11.343/06, porque, no dia 22 de maio de 2019, por
volta das 10h30, no interior da loja “Japa Stilus”, situada na Praça Cesar Camargo,
no 119, município de Itapirapuã Paulista, comarca de Apiaí, guardava, para fins de
fornecimento a consumo de terceiros, 32 gramas de maconha.
Pela r. sentença de fls. 397/408, cujo relatório se adota, a ação
penal foi julgada procedente para condená-lo, nos termos da denúncia, à pena de 7
(sete) anos de reclusão, no regime inicial fechado, e 700 (setecentos) dias-multa, no
valor unitário mínimo, sem direito de recorrer em liberdade.
Inconformado, apelou o acusado, em razões subscritas por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500215-45.2019.8.26.0030 -Voto no
3
Defensora constituída, pugnando pela reforma do julgado. Insiste na absolvição
ou na desclassificação para a figura do artigo 28 da Lei no 11.343/06 por
insuficiência de provas da traficância. Nega o crime, afirmando ser usuário e que a
droga, apreendida em seu estabelecimento comercial, era destinada
exclusivamente para seu próprio consumo. Subsidiariamente, pleiteia o
reconhecimento do privilégio e, por conseguinte, a pena mínima, no regime aberto
e a substituição por restritiva de direitos. Por fim, acena com o direito de recorrer
em liberdade (fls. 419/426).
Contrariado o recurso (fls. 431/434), a Procuradoria Geral de
Justiça, em parecer subscrito pelo Dr. Fernando Henrique Nazar de Arruda,
manifestou-se pelo desprovimento do apelo defensivo (fls. 444/456).
É o relatório.
2. Não procede, em qualquer de suas pretensões, o reclamo
defensivo.
À vista da prova coligida ao longo de toda persecução
criminal, a condenação por tráfico ilícito de entorpecentes era mesmo de rigor.
Nesse sentido, a materialidade e a autoria do crime são
incontroversas, demonstradas pelo auto de prisão em flagrante (fls. 6/11), pelo
boletim de ocorrência de fls. 12/14, pelo auto de exibição e apreensão de fls. 18/19,
bem como pelos laudos de fls. 20, 79/81, 83/84 e 86/87, que evidenciam a apreensão
de maconha na quantidade descrita na inicial.
Muito embora tenha LINDOMAR negado a traficância nas
duas oportunidades em que foi interrogado, alegando que o entorpecente
apreendido destinava-se a seu próprio consumo, sua versão carece de
comprovação válida, pois contrariada pela testemunha protegida.
Essa testemunha relatou, na polícia e em juízo, que um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500215-45.2019.8.26.0030 -Voto no
4
familiar seu, em certa oportunidade, adquiriu droga na loja do réu. Confirmou
que esse parente ingressou na loja e, cerca de vinte minutos depois, saiu do local
com sinais próprios do consumo de maconha, a saber, olhos avermelhados e
comportamento característico, tendo ele confirmado a aquisição e o consumo do
entorpecente no interior do estabelecimento comercial.
Mas não é só.
Além da prova documental consistente na captura das telas
do telefone celular, que registram a troca de mensagens entre o apelante e usuário
(fls. 68) as testemunhas Alessandro Bonrruk e David Lucas reforçam a versão
acusatória.
Alessandro, durante a investigação, afirmou ter adquirido
maconha do acusado (fls. 91); David, por sua vez, disse que, embora nunca tivesse
comprado do réu, tinha conhecimento que ele vendia entorpecente (fls. 246/247).
É verdade que, em juízo, ambos procuraram favorecer
LINDOMAR, abrandando o teor de seus depoimentos. Alessandro, no entanto, em
meio à retratação do depoimento prestado na delegacia, disse ter ouvido falar que
o réu vendia droga, mas nunca comprou através de contato pelas redes sociais.
Chegou a tentar, sem sucesso.
A alusão feita por outras testemunhas no sentido de que o
acusado era usuário de maconha e que, inclusive, compartilhava o entorpecente
com amigos, não impede a condenação por tráfico, porquanto plenamente
compatível a condição de usuário e o exercício da traficância.
A natureza, a quantidade, o modo de acondicionamento da
droga e, principalmente, a prova oral confirmando ato de venda, tornam evidente
o intuito mercantil.
Impossível, bem por isso, a desclassificação para a figura do
artigo 28 da lei de regência. O feito, ao contrário do que alega a Defesa, evidencia a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500215-45.2019.8.26.0030 -Voto no
5
atuação de traficante ou usuário-traficante, não mero usuário.
Justa, pois, a procedência da ação penal, impondo-se a
manutenção da pena e do regime prisional fixados na origem.
A pena-base foi fixada no mínimo legal, elevada, na segunda
fase a dosagem, de 1/5, por conta da agravante da reincidência, conforme
certificado a fls. 33/34. Na terceira e derradeira etapa, adequado o acréscimo de 1/6
fundado na causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da lei de regência,
pois comprovado que a loja do acusado, onde guardava e vendia o entorpecente,
situava-se próximo a um posto da Polícia Militar.
À vista da pena concretizada 7 anos de reclusão e 700 dias-
multa, no piso e da reincidência, outro não podia ser o regime que não o fechado
para início do cumprimento da pena, assim como descabido qualquer benefício.
Prejudicado, por fim, o pleito de recorrer em liberdade,
inclusive porque indeferida a liminar no habeas corpus impetrado em favor do
apelante, conforme decisão de fls. 338/339.
3. Isto posto, pelo meu voto, nego provimento ao apelo
defensivo, mantida, na íntegra, a r. sentença condenatória por seus próprios
fundamentos.
OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
Relator